Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO “PERSONAL CARE” COM ESTIMULAÇÃO ELETROMAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. RELATÓRIO MÉDICO CONFERIDO POR PROFISSIONAL DA PRÓPRIA CLÍNICA QUE FORNECE O TRATAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TRATAMENTO NA REDE CONVENIADA OU DE SUA INEFICÁCIA. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DO AUTOR E PROVIDO O DA RÉ.
1. Recurso de apelação das partes contra sentença que julgou procedente o pedido de autorização ou custeio, pela ré, do tratamento terapêutico de “Personal Care”, com sessões de Estimulação Magnética Transcraniana - EMT, a ser realizado na Clínica Terapêutica Viva Melhor, que não integra a rede credenciada do seguro saúde, e improcedente o pleito de compensação por danos morais.
2. Após a análise das provas acostadas, conclui-se que não há documentos comprobatórios de que houve a alegada negativa de autorização por parte do seguro saúde, nem a inexistência de clínicas credenciadas aptas a disponibilizar o tratamento que o autor necessita, muito menos comprovação de que se tratava de procedimento de urgência.
3. Inexiste obrigação de custeio do tratamento denominado “Personal Care” quando existem profissionais integrantes da rede credenciada capazes de fornecer o tratamento psicoterapêutico requisitado e, ainda, inexistir demonstração exata da necessidade de realização do tratamento multiprofissional em um único local.
4. Impõe-se, portanto, a improcedência do pedido de custeio de despesas com o tratamento ambulatorial indicado, bem como da pretensão indenizatória, haja vista a inexistência de ato ilícito a justificar a atribuição de responsabilidade civil à ré.
5. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e provido.